Tribunal: TJMT
Processo: 1000987-66.2024.8.11.0011
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000987-66.2024.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PEDRO GREGORIO MARIANO - CPF: 089.501.801-20 (APELANTE), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 09.152.106/0001-85 (APELADO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), SOFIA COELHO ARAUJO - CPF: 037.000.261-02 (ADVOGADO), PEDRO GREGORIO MARIANO - CPF: 089.501.801-20 (APELADO), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 09.152.106/0001-85 (APELANTE), SOFIA COELHO ARAUJO - CPF: 037.000.261-02 (ADVOGADO), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTO ILÍCITO – DANO MORAL EVIDENCIADO – MAJORAÇÃO CABÍVEL – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS
.

Se a conduta ilícita da empresa ré resultou na contratação fraudulenta e desconto indevido em nome do autor, configurada está a ocorrência do dano moral a ser indenizado.

É cabível a majoração da indenização quando constatado que o valor não atende a dupla função compensatória e penalizadora.

A repetição do indébito em dobro somente se justifica quando a cobrança indevida evidenciar a má-fé por parte do fornecedor dos serviços.

O Juízo não está não adstrito ao uso da tabela da OAB/MT e, de acordo com o regramento processual civil vigente, os honorários advocatícios devem ser arbitrados com observância ao grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ambas as partes

a fim de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Mirassol Doeste que, nos autos da Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c reparação de danos morais e materiais nº 1000987-66.2024.8.11.0011 manejada por
PEDRO GREGORIO MARIANO
em face de CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nestes termos:

“1. DECLARAR inexistente o débito da parte autora para com a requerida, no que concerne à dívida, objeto da presente lide;

2. CONDENO o requerido a restituir à parte autora, de forma simples, os valores indevidamente cobrados, qual seja, 179,80.

3. CONDENO o requerido ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a requerente, a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA-E.

Caso ocorra o pagamento espontâneo, INTIME-SE a parte reclamante para, no prazo de 05 dias, apresentar conta bancária para a respectiva transferência.

Após, se apresentada, PROMOVA-SE a transferência, sendo certo que, caso seja de titularidade do(a) digno(a) advogado(a), a Secretaria de Vara deverá, antes disso, CERTIFICAR se a respectiva procuração “ad judicia” outorga poderes especiais para receber e dar quitação.

Ante o exposto, Declaro Extinta a Ação com Resolução de Mérito, com base no artigo 487, I, do CPC.

CONDENO, o requerido ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC.”

Em suas razões de Id. 281965149, a parte autora, ora 1ª apelante, em síntese, aduz que a fixação do valor de R$1.000,00 a título de danos morais é irrisória, incompatível com a reprovabilidade da conduta da ré e com os fins pedagógicos da indenização. Defende que a indenização deve cumprir função compensatória e punitiva, e que a quantia imposta não inibe a continuidade da prática pela ré, apontada como reincidente em demandas semelhantes.

Quanto aos honorários de sucumbência, aduz que devem ser fixados por apreciação equitativa, com base no art. 85, § 8º-A, do CPC, sustentando que a condenação atual, equivalente a cerca de R$ 100,00, é insignificante. Invoca a tabela da OAB/MT, requerendo a fixação dos honorários no mínimo de R$ 9.883,24, ou em percentual equivalente a 20% do valor atualizado da causa, conforme o que for mais vantajoso, nos termos do § 8º-A do art. 85 do CPC.

Ao final, requer o provimento do recurso para julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial.

Já a parte ré, ora 2ª apelante, nas razões de Id. 281966351, alega que a parte autora celebrou regularmente o contrato de associação e teve acesso aos benefícios disponibilizados.

Sustenta a inexistência de dano moral, por entender que não houve abalo à honra, à imagem ou à personalidade do autor, tampouco conduta dolosa ou abusiva, argumentando tratar-se de mero dissabor. Impugna o valor da indenização arbitrada, afirmando que o montante de R$ 1.000,00 revela-se excessivo, configurando enriquecimento sem causa.

Defende, subsidiariamente, que o valor dos danos morais seja reduzido ou minorado, observando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, nos termos dos arts. 944 e 945 do Código Civil.

Sustenta que a restituição deve ocorrer na forma simples, pois não demonstrada má-fé, o que afastaria a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Alega que o valor a ser restituído corresponde a R$ 135,00, e não aos R$ 179,80 considerados na sentença.

Pede, ao final, a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais e a restituição de valores, ou, caso mantida, que o
quantum
indenizatório seja substancialmente reduzido.

Contrarrazões apresentadas pela parte ré no Id. 281966364.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de reparação por danos materiais e morais, proposta por Pedro Gregório Mariano em face do Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas – CEBAP. Sustenta o autor que foram realizados descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sem que tenha autorizado qualquer contratação com a parte requerida.

A sentença de primeiro grau julgou procedente a demanda para declarar a inexistência do débito, condenar a parte ré à restituição simples dos valores descontados no total de R$ 179,80 e ao pagamento de R$ 1.000,00 por danos morais, além das verbas de sucumbência fixadas em 10% sobre o valor da condenação.

Ambas as partes interpuseram recursos de apelação.

Pois bem.

O artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga probatória e o inciso II desse dispositivo determina ser do réu a obrigação de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em se tratando de ação de inexistência de relação contratual, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre o Banco a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável à parte autora a produção de prova negativa.

Assim, considerando que incumbia ao requerido a comprovação da validade do negócio, ônus do qual não se desimcumbiu já que não juntou contrato ou qualquer outra prova apta a comprovar a validade da negociação,
é de se reconhecer a irregularidade do débito objeto da lide e, por consequência, a ilicitude da contratação
.

Portanto, se a conduta ilícita da empresa ré resultou no desconto indevido na aposentadoria do autor, configurada está a ocorrência do dano moral a ser indenizado.

Nesse sentido, já se manifestou esta c. Câmara:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FILIAÇÃO NÃO COMPROVADA. APLICAÇÃO DO CDC. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta por associação sem fins lucrativos contra sentença que declarou a nulidade dos descontos realizados indevidamente no benefício previdenciário do autor, determinando a restituição simples dos valores pagos e fixando indenização por dano moral. II. Questão em discussão Questões em discussão: (i) saber se há relação de consumo entre as partes, de modo a justificar a aplicação do CDC, inclusive para fixar a competência; (ii) saber se os descontos efetuados sem comprovação da autorização do consumidor são ilegais e exigem restituição; (iii) saber se a retenção indevida de valores de benefício configura dano moral “in re ipsa”. III. Razões de decidir Associações sem fins lucrativos podem se enquadrar como fornecedoras nos termos do art. 3º do CDC. Assim, o foro competente é o do domicílio do consumidor (art. 101, inc. I, do CDC). A ausência de comprovação da relação jurídica e da autorização do desconto torna inexigível a cobrança e impõe a restituição dos valores pagos, na forma simples. A retenção indevida de valores de benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral “in re ipsa”, pois afeta verba alimentar e causa transtornos que ultrapassam o mero dissabor. IV. Dispositivo e tese Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "1. Associações sem fins lucrativos estão sujeitas às normas do CDC.
2. A retenção indevida de valores de benefício previdenciário, sem comprovação de autorização do consumidor, impõe a devolução dos valores descontados de forma simples e configura dano moral in re ipsa.
” Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3º, 42, par. único, e 101, inc. I; CPC, art. 373, inc. II. Jurisprudência relevante citada: TJMG, RAC n.º 10000222596157001, 14ª Câmara Cível, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 26.01.2023; TJMT, RAC n.º 1024530-33.2021.8.11.0002, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 24.04.2024.”
(N.U 1022399-80.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025)

No mesmo sentido, já se manifestou este e. Sodalício:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PESSOA IDOSA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO COMPROVADO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA UNSBRAS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. I. Caso em exame 1. Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que declarou nulo o negócio jurídico entre aposentado e associação, condenando a UNSBRAS à restituição simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor devem ser restituídos de forma simples ou em dobro, conforme preconiza o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) verificar se o quantum indenizatório fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) deve ser majorado ou reduzido. III. Razões de decidir 3. A parte ré não logrou êxito em comprovar a existência de vínculo associativo com o autor, bem como a regular autorização para os descontos realizados em seu benefício previdenciário, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.
4. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa, incidentes sobre verba de natureza alimentar, configuram dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação do efetivo prejuízo, por afetar diretamente a subsistência e a dignidade do consumidor vulnerável.
5. O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se insuficiente, considerando as peculiaridades do caso, sendo razoável sua majoração para R$ 5.000,00, montante que atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem implicar enriquecimento sem causa. 6. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige a demonstração da má-fé do fornecedor, conforme jurisprudência consolidada do STJ. Ausente tal demonstração, a devolução deve ocorrer na forma simples. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso da UNSBRAS desprovido. Recurso do autor parcialmente provido apenas para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00. Tese de julgamento: "1. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa caracterizam dano moral in re ipsa, por incidirem sobre verba de natureza alimentar e comprometerem a subsistência do beneficiário. 2. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é cabível mediante comprovação da má-fé do fornecedor." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 16/05/2017; STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023.”
(N.U 1000415-31.2024.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

No que se refere ao
quantum
da indenização, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados, sobretudo pelo fato de o dano moral ser imensurável, ficando a critério do julgador.

Assim, a fim de orientá-lo nessa tarefa, doutrina e jurisprudência indicam parâmetros norteadores a serem seguidos para o arbitramento, tais como: capacidade econômica e financeira, social e cultural das partes, extensão do dano, caráter compensatório ao ofendido e sancionador e educativo ao ofensor.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

No caso, considerando as condições do autor e do réu, bem como a reprovabilidade da conduta, entendo que o
montante de R$5.000,00 (cinco mil reais)
condiz com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assim como está em consonância com a quantia comumente aplicada por este Tribunal em casos semelhantes.

No que se refere à devolução em dobro do montante, esta Câmara unificou o entendimento ao definir que somente é cabível quando a cobrança indevida evidenciar a má-fé por parte do fornecedor dos serviços.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS - SERVIÇOS BANCÁRIOS NÃO CONTRATADOS – TARIFA BANCÁRIA – “CESTA EXCLUSIVE” – DESCONTO EM CONTA CORRENTE – COBRANÇA INDEVIDA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ALTERADOS DE OFÍCIO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Embora os fatos possam ter causado aborrecimentos ao autor, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, notadamente se não ocorreu fato capaz de gerar constrangimento.
É cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente da conta-corrente, na sua forma simples, ante a ausência da comprovação da má-fé.
Considerando que ambas as partes decaíram de parte dos seus pedidos, houve a sucumbência recíproca, devendo o ônus ser suportado por ambas as partes.(N.U 1000413-45.2021.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024)

Quanto aos honorários advocatícios, tem razão o 1º apelante ao sustentar que o valor resultante da aplicação do percentual fixado (10%) sobre a condenação — de pouco mais de R$ 1.000,00 — mostra-se irrisório, o que atrai a aplicação do art. 85, § 8º e § 8º-A, do CPC.

Outrossim, o Juízo não está não adstrito ao uso da tabela da OAB/MT e, de acordo com o regramento processual civil vigente, a verba deve ser arbitrada com observância ao grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, a demanda foi julgada em menos de 1 ano e não envolveu matéria de grande complexidade a exigir a atuação excepcional do advogado.

Diante disso, fixo os honorários sucumbenciais por equidade no valor de R$ 1.500,00, com base nos critérios legais, não havendo se falar em aplicação da tabela de honorários da OAB/MT, sendo este valor mais adequado à natureza e complexidade da causa.

Quanto à restituição dos valores, pleiteia a parte ré, ora 2ª apelante, que seja reconhecido o valor real efetivamente descontado, qual seja, o valor de R$ 135,00, e não R$ 179,80, como constou da sentença.

No tocante ao dano material, com razão a 2ª apelante ao demonstrar, por documentos idôneos, que os descontos totalizaram R$ 135,00. O valor indicado na sentença (R$ 179,80) não se coaduna com os comprovantes bancários. Assim, deve ser reformada a sentença nesse ponto, para fixar a condenação em R$ 135,00, a título de restituição simples, por ausência de demonstração de má-fé que autorizasse a repetição em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC), nos termos delineados alhures.

Quanto aos demais pontos do recurso – especialmente quanto à improcedência do pedido de indenização por danos morais ou sua minoração –, entendo que não assiste razão à recorrente. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o desconto indevido em benefício previdenciário, sem comprovação de contratação, constitui falha grave na prestação do serviço e enseja reparação
in re ipsa
, sendo desnecessária a comprovação de abalo psíquico concreto. A conduta da parte requerida extrapola o mero aborrecimento, atingindo direito fundamental da parte autora à percepção integral de verba alimentar.

Desse modo, mantém-se a condenação por dano moral, com a modificação apenas do valor, conforme definido no julgamento do recurso do autor.

Dispositivo.

Com tais fundamentos,
CONHEÇO
de ambos os recursos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao 1º apelo
para majorar a indenização pelos danos morais para R$5.000,00 e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao 2º apelo
para reduzir o valor da condenação por danos materiais para R$ 135,00, com juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

Ainda, fixo os honorários sucumbenciais a serem suportados pela parte ré/2ª apelante, por equidade, no valor de R$ 1.500,00.

Inaplicável o §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025